Tribunal: TJDFT
Processo: 0701677-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PROVISORIEDADE DA EXECUÇÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTAS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto nos autos do cumprimento de sentença originário, envolvendo discussão sobre efeito suspensivo, pagamento do débito conforme plano de recuperação judicial, impenhorabilidade de valores e capital de giro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Existência ou não de omissão quanto à revogação do efeito suspensivo anteriormente concedido;
3. Suposta obscuridade sobre os efeitos do pagamento de débito em plano de recuperação judicial;
4. Omissões relativas à impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos e à tese da impenhorabilidade de capital de giro essencial à atividade empresarial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há vício no acórdão embargado, que enfrentou os temas de forma clara, coerente e fundamentada;
6. A revogação de efeito suspensivo é automática com a negativa de provimento ao agravo, sendo desnecessária manifestação expressa;
7. A alegação de obscuridade quanto à recuperação judicial encontra-se preclusa, por já ter sido decidida em recursos anteriores;
8. As teses de impenhorabilidade foram afastadas com citação de precedentes do TJDFT e STJ;
9. Os embargos de declaração não servem à rediscussão do mérito nem à inovação recursal;
10. A divergência quanto à interpretação judicial não configura vício do art. 1.022 do CPC;
11. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração são opostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §§ 2o e 3o, 309, III, 489 e 932, III.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): TJDFT – Acórdão 1881091, 0705302-79.2023.8.07.0005, Rel. MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, julgado em 19/06/2024; Acórdão 1750789, 0022300-62.2015.8.07.0000, Rel. J.J. COSTA CARVALHO, 2a Câmara Cível, julgado em 21/08/2023; Acórdão 1393293, 0738551-38.2020.8.07.0001, Rel. JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, julgado em 09/12/2021; TJGO – AI 0288997-05.2016.8.09.0000, Rel. WILSON SAFATLE FAIAD, julgado em 10/02/2017; TJSP – EMBDECCV 2257413-21.2021.8.26.0000, Rel. BERENICE MARCONDES CESAR, julgado em 30/09/2022; STJ – AREsp 2.824.388/RJ, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, 2a Turma, julgado em 09/04/2025.